Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001410-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISLAINE HADDAD KURTZ - CPF: 017.772.261-47 (RECORRENTE), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la a restituir a reclamante o valor de R$ 2.575,42 (
dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos
), a título de dano material, acrescidos de juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), desde o efetivo desembolso. Ainda, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária, desde a data da fixação.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução a patamares que não imputem enriquecimento indevido da recorrida,

Gislaine Haddad Kurtz.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise deste recurso acerca da condenação da Recorrente em danos morais e a possibilidade de reforma da sentença nesse ponto, ante a presença de excludente de responsabilidade da companhia aérea reclamada.

No caso em apreço, a Reclamante/Recorrida narra ter adquirido passagem aérea para voo do dia 10/01/2022 às 22:50h, partindo de São Paulo/SP com destino a Cuiabá/MT, o qual foi cancelado por ocorrência de problema na aeronave logo após a decolagem, de modo que a submetida à situação de desgaste no aeroporto, diante da ausência de informações e suporte pela empresa Reclamada, tendo ainda que adquirir nova passagem, da mesma companhia, a fim de reduzir o tempo de espera – um atraso superior a 08 (oito) horas.

Em defesa, a companhia aérea alegou que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave, reafirmando, na peça recursal, ter feito o que pôde para minimizar o problema, fazendo menção ao oferecimento de reacomodação em outro voo, negado pela parte recorrida.

Ocorre que, nos argumentos recursais, a Recorrente alega ter agido em conformidade ao artigo 28 da Resolução no 400, que traz a seguinte previsão:

“Art. 28.
A reacomodação será gratuita
, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I -

em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução no 280, de 2013, terão prioridade na reacomodação.”
G.N.

Todavia, os elementos trazidos aos autos indicam que a Recorrida adquiriu nova passagem para o mesmo trecho, com horário de embarque às 07:15h de 11/01/2022, enquanto a companhia aérea ofereceu como opção o voo das 17:20h do referido dia,
deixando de observar o pressuposto da reacomodação na primeira oportunidade
.

Ademais, caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade, uma vez que esta
não foi capaz de provar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, § 3o, I e II, do CDC).

Assim sendo, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com os patamares fixados pela jurisprudência das Turmas Recursais em casos semelhantes:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO –
MANUTENÇÃO
NÃO
PROGRAMADA
– DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em R$ 9.000,00 (nove mil reais), deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1051769-15.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) G.N.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO
.
MANUTENÇÃO
NÃO
PROGRAMADA
DA AERONAVE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR
. DANOS MATERIAIS. AQUEDAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 5. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
(...) 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1001528-33.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020) G.N.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023